Tribunal: TJDFT
Processo: 0707858-68.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), para condenar o denunciado à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, com regime inicial aberto, sem substituição por restritiva de direitos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I, da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 79754389). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 80304255).
4. A Defesa, em suas razões recursais, alegou a ilegalidade da abordagem policial e a nulidade da busca pessoal realizada, com a consequente ilicitude das provas dela decorrentes, por ausência de fundada suspeita apta a justificar a intervenção policial. Sustentou que a abordagem se deu unicamente em razão da visualização de um suposto volume na cintura do acusado, circunstância que, por si só, não configura elemento objetivo suficiente para caracterizar atitude suspeita. Aduziu que, ao ser questionado, o réu informou portar a faca por razões de segurança pessoal, inexistindo qualquer intenção de prática delitiva. Asseverou a inexistência de provas suficientes a amparar o decreto condenatório proferido. Defendeu a atipicidade da conduta, ao argumento de que o art. 19 da Lei de Contravenções Penais consubstancia norma penal em branco e que, inexistindo regulamentação específica que exija licença para o porte de arma branca, não se configura a contravenção imputada. Requereu a reforma da sentença para absolver o acusado, nos termos do art. 386, incisos III, IV e VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a legalidade da abordagem policial; (ii) a suficiência de provas para autorizar a condenação do réu/apelante; e (iii) se a conduta praticada pelo recorrente é atípica por ausência de regulamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Consoante estabelece o § 2o do artigo 240 do Código de Processo Penal, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou para apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, e o artigo 244, do mesmo diploma legal, autoriza a busca pessoal, independentemente de mandado, quando houver “fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito”. Registre-se que é atribuição da polícia militar proceder ao policiamento ostensivo, conforme previsto em nossa Constituição Federal no artigo 144, inciso V e § 5o.
7. Ao contrário do alegado pela Defesa, no caso em exame, a busca pessoal foi pautada em elementos objetivos, em consonância com o § 2o do art. 240 e o art. 244, ambos do CPP. Em juízo, o policial militar confirmou que a equipe foi acionada para apoio em local onde havia acabado de ocorrer um homicídio praticado com arma branca. Relatou que alguns indivíduos se dispersaram e que o acusado, ao perceber a presença policial, apressou o passo, passando a portar comportamento suspeito. Acrescentou que foi visualizado objeto volumoso na cintura do apelante, circunstância que, associada ao contexto do crime recém-ocorrido, motivou a abordagem. Afirmou que, durante a busca pessoal, foram localizados uma faca, uma substância que aparentava ser entorpecente e um artefato que se assemelhava a uma arma de fogo, tendo o próprio acusado afirmado portar a faca e a arma de fabricação caseira para intimidação de terceiros. Diante desse contexto, a abordagem e a consequente busca pessoal revelaram-se legítimas e amparadas em justa causa, uma vez que as circunstâncias e o comportamento do apelante evidenciavam situação de flagrância, consistente no porte de arma proibida ou de instrumentos destinados à prática delituosa. Assim, não se tratou de diligência aleatória ou de indevida “fishing expedition”, mas de atuação fundada em suspeita objetiva e juridicamente relevante.
8. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado (Ocorrência Policial no 3.304/2025 – ID 79754081; Auto de Apreensão no 295/2025 – ID 79754082 e Laudo de Perícia Criminal no 66.167/2025 – ID 79754091) e da prova subjetiva fundamentada no depoimento da testemunha, policial militar, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se mostrou cristalina quanto à ocorrência do fato, conforme descrito na denúncia, bem como pela confissão do réu.
9. O depoimento colhido em juízo mostra-se firme e coerente, não havendo razões para afastar a credibilidade das declarações prestadas pelo policial no exercício de suas funções, sobretudo por estarem corroboradas pelos demais elementos probatórios. Tampouco se verifica qualquer indício de que o agente tivesse motivo para incriminar falsamente o recorrente ou circunstância capaz de comprometer a confiabilidade de seu relato.
10. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento ao ARE no 901.623/STF, sob o regime da repercussão geral, fixou a seguinte tese (Tema 857): “O art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”. No presente caso, o réu foi flagrado portando uma faca em local público e admitiu ao policial responsável pela abordagem que o objeto se destinava à defesa pessoal, o que revela a intenção deliberada de utilizá-lo como instrumento de intimidação ou agressão, caso julgasse necessário. Inexistindo indícios de que a faca serviria como ferramenta de trabalho ou outra destinação lícita, evidencia-se o porte desvirtuado de instrumento com potencialidade lesiva, conduta que expõe a incolumidade pública a risco, bem jurídico tutelado pelo art. 19 do Decreto-Lei no 3.688/1941.
11. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. Mantida integralmente a sentença condenatória prolatada pela magistrada de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido e não provido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.